Tribunal: TJBA
Processo: 0022181-56.1995.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0022181-56.1995.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO Advogado(s): GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS APELADO: ADEMAR PINHEIRO LEMOS JUNIOR e outros Advogado(s):ANTONIO EDUARDO BARRETO COUTINHO, CAMILLA DE SOUZA COUTINHO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por BANCO ECONÔMICO S.A. EM LIQUIDAÇÃO, representado por BANCO BESA S.A., contra sentença proferida pela 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a ação de execução de título extrajudicial proposta em face de ADEMAR PINHEIRO LEMOS JÚNIOR e PAULO SÉRGIO VASCONCELOS LEMOS, com fundamento no art. 924, V, do CPC. A execução foi ajuizada em 1992, com base em nota promissória oriunda de contrato de mútuo. Após embargos à execução julgados procedentes e posterior reforma da sentença, o feito retornou à origem, onde permaneceu inerte de 2012 a 2019 e, novamente, de 2019 a 2024, sem impulso do exequente. A sentença extinguiu o processo, condenando o exequente às custas. O apelante alegou inexistência de prescrição, culpa do juízo pela paralisação, ausência de intimação pessoal válida e indevida aplicação de precedente do STJ e do CPC/2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente em execução ajuizada sob a égide do CPC/1973, diante da inércia do exequente mesmo após intimação pessoal para impulsionar o feito. III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento da prescrição intercorrente em execuções fundadas no CPC/1973 é admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática do incidente de assunção de competência (REsp 1.604.412/SC), desde que observado o contraditório e a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material. A jurisprudência estabelece que o prazo prescricional intercorrente conta-se do término do prazo de suspensão do processo ou, inexistente este, de um ano da paralisação, sendo imprescindível a intimação pessoal do exequente. No caso concreto, o exequente foi pessoalmente intimado em 2019 e 2024, permanecendo inerte por quase cinco anos entre as manifestações, o que configura abandono do feito e autoriza a fluência da prescrição intercorrente. A alegação de prazo vintenário é improcedente, pois a pretensão executiva fundada em nota promissória prescreve em três anos, conforme art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66). A paralisação por lapsos temporais superiores ao prazo prescricional, mesmo após intimações judiciais, legitima a extinção da execução, nos moldes do art. 924, V, do CPC. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, por tratar de demora na citação inicial e não de abandono da execução já em curso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A prescrição intercorrente é aplicável às execuções propostas sob a vigência do CPC/1973, desde que haja inércia do exequente por prazo superior ao prescricional do direito material, após intimação pessoal. A intimação pessoal do exequente é requisito necessário para a fluência da prescrição intercorrente, conforme consolidado pelo STJ. A nota promissória prescreve em três anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. A paralisação processual por tempo superior ao prazo prescricional, ainda que por omissão do exequente, autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 924, V, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, V; CC/2002, art. 202, parágrafo único; Decreto 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70; CPC/2015, arts. 931 e 937, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22.08.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0022181-56.1995.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO e como apelada ADEMAR PINHEIRO LEMOS JUNIOR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .